Tribunal: TJBA
Processo: 8000860-39.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000860-39.2022.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JACQUELINE DE FREITAS MEDEIROS Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE JUSSARA Advogado(s):JAQUES DOUGLAS GARAFFA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 40 PARA 20 HORAS SEMANAIS. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU PARCIALIDADE DA COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DO ATO ORIGINAL POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por servidora municipal contra sentença que denegou a segurança vindicada em mandado de segurança impetrado contra o Prefeito do Município de Jussara, objetivando o restabelecimento de sua jornada de 40 horas semanais, com o pagamento das diferenças salariais retroativas, em razão de ter sido reduzida para 20 horas mediante processo administrativo que reputa viciado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa no processo administrativo por ausência de fase de alegações finais; (ii) verificar se existiu parcialidade da comissão processante; e (iii) estabelecer se é possível convalidar o ato originário que ampliou a jornada de trabalho, à luz do princípio da segurança jurídica, apesar de não observar a exigência constitucional do concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação municipal, que regula o regime jurídico dos servidores do ente municipal, não prevê fase específica para apresentação de alegações finais, adotando procedimento simplificado que assegura o contraditório e a ampla defesa de forma suficiente, não configurando nulidade a sua ausência sem demonstração de prejuízo efetivo. 4. A alegada parcialidade da comissão processante não se sustenta, pois não foi demonstrado fato concreto que revelasse comprometimento da imparcialidade; a participação de servidores concursados em processos anteriores, por si só, não configura suspeição. 5. O ato que reduziu a jornada foi precedido de regular processo administrativo, instaurado para corrigir ilegalidade originária constatada, uma vez que a ampliação da carga horária ocorreu sem observância dos requisitos legais previstos na Lei Municipal nº 088/2005. 6. Não é possível convalidar o ato administrativo anterior que majorou a jornada de 20 para 40 horas semanais, pois implicaria nova investidura funcional sem prévia aprovação em concurso público específico, em violação ao art. 37, II, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8000860-39.2022.8.05.0110, em que figuram como apelante JACQUELINE DE FREITAS MEDEIROS e como apelada MUNICIPIO DE JUSSARA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)